Tribunal: TJMT
Processo: 1009911-72.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Processo no 1009911-72.2019.8.11.0001.
Vistos etc.
Compulsando os autos, vê-se que a parte autora protocolizou Reclamação Constitucional junto ao TJMT, conforme informado nos id. nos 70661956 e 70661958.
Desse modo, aguarde-se o julgamento da respectiva Reclamação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto